Tribunal: TJPA
Processo: 0009550-56.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009550-56.2013.8.14.0015

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

APELADO: ARLINDO BATISTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BB Administradora de Consórcios S.A. contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em 27/11/2013, objetivando a apreensão de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento contratual do devedor, Arlindo Batista dos Santos. A sentença recorrida extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de prescrição, diante da ausência de citação válida do réu e da inércia do autor em diligenciar eficazmente para o andamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável ao caso o instituto da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve a prescrição da pretensão originária por ausência de citação válida e inércia do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a instauração válida da relação processual, com citação efetiva do réu, nos termos do art. 921, §5º, do CPC. No caso, a ausência de citação válida inviabiliza a aplicação deste instituto.

A falta de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, salvo se demonstrada a inexistência de culpa do autor, conforme art. 240, §4º, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

Verifica-se, no caso concreto, que desde a propositura da ação, em 2013, até o ano de 2021, o autor não adotou diligências eficazes e contínuas para localizar o réu, o que configura inércia processual.

O decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sem a interrupção válida, conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão originária, conforme entendimento consolidado no STJ.

A sentença que extinguiu o processo com base na prescrição está devidamente fundamentada, não se verificando nulidade nem erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não se aplica quando inexiste citação válida do réu.

O decurso do prazo prescricional, sem interrupção válida, por inércia do autor, enseja o reconhecimento da prescrição originária da pretensão.

A ausência de diligência tempestiva do autor para promover a citação impede o aproveitamento do despacho citatório como causa interruptiva da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §§ 1º e 4º; 487, II; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na AR n. 4405/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 09.02.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1300199/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.03.2021; TJPA, Ap. Cív. n.º 0022143-82.2004.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº:
0009550-56.2013.8.14.0015

Classe:
Apelação Cível

Apelante:
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.

Apelado:
ARLINDO BATISTA DOS SANTOS

Relatora:
Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de
Apelação Cível
interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
, no bojo de Ação de Busca e Apreensão, contra a sentença que
extinguiu o processo com base na prescrição intercorrente
, diante da suposta inércia da parte autora.

A sentença objurgada (ID 24788860) reconheceu a consumação de prescrição intercorrente, conforme a fundamentação a seguir:

(...)

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Após análise atenta dos autos, verifico a ocorrência da prescrição intercorrente nestes autos.

Isso porque o ajuizamento da ação monitória se deu em 27/11/2013, sendo o despacho inicial, que determinou a citação, após emendas à inicial, proferido em 22/08/2014. Em 17/11/2014 foi certificada a ausência de indicação de fiel depositário, o que só foi corrigido em 29/09/2015. Determinado o recolhimento de custas para nova diligência em 04/03/2016, este só foi quitada mais de 1 (um) ano depois, em 16/11/2017. A não localização do endereço da requerida ocorreu em 08/03/2018, no entanto, a solicitação de utilização dos sistemas eletrônicos ocorreu somente em 07/06/2021, ou seja, após mais de 7 (sete) anos do início do prazo prescricional aplicável ao título em questão que equivale a 05 anos, nos moldes do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Sobre a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de ação de busca e apreensão:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. DIREITO CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. APLICAÇÃO DO PRAZO QUIQUENAL. ART.
206
,
§ 5º
,
I
, DO
CÓDIGO CIVIL
. 2. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp 2023/XXXX-2 -
RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE.
JULGAMENTO EM 10/05/2023)

Ademais, A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição

Nota-se também nos presentes autos que houve inércia da parte autora, que deixou de tomar em tempo hábil as medidas necessárias à citação da parte requerida, contribuindo para que o processo se prolongasse por mais de 10 anos sem a realização do ato citatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, RECONHEÇO,
EX OFFICIO,
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E NO MESMO ATO, EXTINGO A AÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 487, II, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento de custas e despesas processuais ficando advertido que o não pagamento no prazo legal o crédito será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, conforme artigo 46 da lei 8.328/2015.

Sem honorários, uma vez que o feito veio a termo antes da citação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(
Assinado eletronicamente
)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Na origem, cuida-se de “Ação de busca e apreensão com medida liminar” proposta por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.,
em face de
ARLINDO BATISTA DOS SANTOS
(Id 24788850), em 27.11.2013.

Alega o autor, em síntese, que firmou contrato com o requerido, concedendo crédito para ele adquirir o automóvel marca/modelo FIAT UNO MILLE ECONOMY WAY, ano/fabricação 2011, entretanto o requerido deixou do cumprir com as prestações mensais assumidas, encontrando-se em mora.

Embora notificado extrajudicialmente, o réu não quitou seu débito, pelo que requer a concessão de liminar para busca e apreensão do bem, com a posse a ser consolidada em sentença. Com a inicial juntou documentos. Custas pagas.

Em Decisão de ID. 56782581 - Pág. 17, com data de 22.08.2014, foi deferida a liminar requerida.

Conforme Certidão de ID. 56782584 - Pág. 2, não foi possível o cumprimento da decisão, por ausência de indicação do fiel depositário do bem, em 17.11.2014, o que foi feito em petição de ID. 56782584 - Pág. 4, em 29.09.2015.

Intimado para recolher custas para expedição de novo mandado de busca e apreensão, o autor comprovou no ID. 56782584 - Pág. 8, entretanto o procedimento restou infrutífero por não ter sido localizado o endereço indicado na inicial, em 08.03.2018.

Intimado para apresentar manifestação quanto a certidão do Oficial de Justiça, em maio de 2021, o autor apresentou pedido de diligência de eletrônica através do sistema RENAJUD, no ID. 56782724 - Pág. 8, junho de 2021.

Após os autos terem migrado ao PJE foi determinada a intimação das partes para apresentarem manifestação, em 13/09/2023.

Sobreveio a sentença recorrida, em 05.03.2024.

O banco requerente interpôs apelação cível.

O apelante alega que:

A decisão de 1º grau incorreu em
erro material
ao aplicar a prescrição intercorrente à ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, equiparando-a equivocadamente a uma ação de cobrança.

A
apreensão do bem
, condição para citação e para o curso regular do processo,
não se concretizou
em virtude da
não localização do veículo
alienado fiduciariamente.

Desde o ajuizamento da ação,
não houve desídia
do credor, que
empreendeu diversas diligências
, inclusive via RENAJUD, para tentar localizar o bem.

A jurisprudência do STJ estabelece que
a prescrição intercorrente somente se configura após a consolidação da posse do bem pelo credor
e subsequente inércia, o que não ocorreu nos autos.

A sentença carece de
fundamentação adequada
e aplicou
indevidamente o instituto da prescrição
, merecendo, portanto, ser anulada.

Invoca o
princípio da primazia da resolução de mérito
(art. 4º do CPC), sustentando que o Judiciário deve evitar decisões que obstaculizem o julgamento do mérito por questões formais superáveis.

PEDIDOS

O apelante requer:

O provimento do recurso de apelação
, para:

Reformar a sentença de primeiro grau;

Afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente;

Determinar o prosseguimento regular do feito.

A anulação da sentença
, com o retorno dos autos à origem, por:

Erro material;

Fundamentação insuficiente;

Aplicação inadequada da prescrição intercorrente.

A condenação do apelado
ao pagamento de:

Custas processuais;

Honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

A intimação exclusiva
da procuradora
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
, OAB/PA 13.846-A, para todos os atos processuais futuros, nos termos do art. 272, §2º e art. 280 do CPC.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade e adequação da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão, proposta por BB Administradora de Consórcios S.A., com fundamento na prescrição intercorrente. A apelante sustenta que a decisão é equivocada, pois aplicou indevidamente esse instituto a uma ação regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, na qual a efetiva apreensão do bem é condição para o início do prazo prescricional. Alegando ausência de inércia e diligência contínua na tentativa de localização do veículo, a recorrente pleiteia a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Prima Facie destaco
que o caso em tela se trata de
prescrição originária
da pretensão, e não de prescrição intercorrente
, em razão da ausência de citação da parte requerida.

Conforme disciplina o
Código Civil
, em seu art. 189, "violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que alude o Código". A prescrição, portanto, extingue a
pretensão do credor
de exigir judicialmente o cumprimento de uma obrigação. No entanto, é necessário distinguir entre a
prescrição originária (ou ordinária)
e a
prescrição intercorrente
, pois ambas possuem regimes e pressupostos jurídicos distintos.

A
prescrição intercorrente
, por sua vez, está prevista expressamente no
art. 921, §5º do Código de Processo Civil
, que dispõe que ela se aplica aos processos em curso, quando o autor,
já citado o réu
, deixa de promover os atos necessários ao andamento do processo, caracterizando
inércia após o início válido da relação processual
. Isso exige, portanto, a
existência de processo em curso
com
citação válida do réu
, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que
não houve citação da parte requerida
.

A doutrina é pacífica nesse sentido.
Fredie Didier Jr.
ensina que:

“A prescrição intercorrente pressupõe que a ação tenha sido validamente proposta, com a citação válida do réu e instauração da relação processual. Na ausência de citação, não se pode falar em prescrição intercorrente, mas sim em prescrição da pretensão, nos termos do Código Civil.”
(
Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil – Volume 2. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2023.
)

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. TRANSCURSO DE MAIS DE 10 ANOS DESDE A PROPOSITURA DA AÇÃO. DESÍDIA EXCLUSIVA DO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, caso o demandante promova a devida localização do réu . E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação. Entretanto, uma vez que não ocorra a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 240, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não há interrupção do prazo prescricional, de modo que se opera a prescrição da pretensão executiva. 2 . Na hipótese, a falta citação do réu aconteceu por desídia exclusiva do autor (Estado do Rio de Janeiro), o qual não se empenhou para a localização do demandado por mais de 10 anos, sobretudo se levado em consideração que se trata de policial da ativa do próprio Estado? atualmente é subtenente da PM ? e que presta serviços regularmente no 3º Batalhão de Polícia Militar do Meier ? RJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na AR: 4405 RJ 2010/0013954-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Portanto, diante da
ausência de citação válida do réu
, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Por outro lado, o que se observa no presente caso é a
prescrição originária da pretensão
fundada no direito material (nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil, no caso de dívida líquida constante de instrumento particular), a ser verificada com base no
prazo prescricional contado desde o vencimento da obrigação
e
antes mesmo do ajuizamento da ação
.

O reconhecimento da prescrição deriva da garantia constitucional da duração razoável do processo, na medida em que não se admite a perpetuação da demanda.

Observando os autos, verifica-se que, apesar da propositura da ação em 2013, houve diversas determinações judiciais para que se realizasse a citação do réu, vejamos:

Em Decisão de ID. 56782581 - Pág. 17, com data de 22.08.2014, foi deferida a liminar requerida.

Conforme Certidão de ID. 56782584 - Pág. 2, não foi possível o cumprimento da decisão, por ausência de indicação do fiel depositário do bem, em 17.11.2014, o que foi feito em petição de ID. 56782584 - Pág. 4, em 29.09.2015.

Intimado para recolher custas para expedição de novo mandado de busca e apreensão, o autor comprovou no ID. 56782584 - Pág. 8, entretanto o procedimento restou infrutífero por não ter sido localizado o endereço indicado na inicial, em 08.03.2018.

Intimado para apresentar manifestação quanto a certidão do Oficial de Justiça, em maio de 2021, o autor apresentou pedido de diligência de eletrônica através do sistema RENAJUD, no ID. 56782724 - Pág. 8, junho de 2021.

Após os autos terem migrado ao PJE foi determinada a intimação das partes para apresentarem manifestação, em 13/09/2023, quedando-se inertes.

Assim, as tentativas de citação do réu restaram infrutíferas, sem que o autor tenha adotado diligências adicionais e tempestivas para promover a citação. Sendo que somente em 2021, após retorno do mandado por oficial de justiça, houve solicitação de busca de endereço no sistema SISBAJUD, já
fora do prazo quinquenal previsto em lei
.

Em conformidade com o art. 240, § 1º, do CPC/2015, a citação válida retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição. Todavia, o § 4º do mesmo dispositivo impõe que, caso a citação não seja realizada nos prazos legais, a interrupção não se efetiva, salvo se comprovado que o atraso não é imputável ao autor.

No caso concreto, a falta de diligências efetivas e contínuas para a localização do réu, dentro do prazo prescricional,
caracteriza inércia processual que inviabiliza a interrupção da prescrição
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado de que a prescrição não se interrompe quando a ausência de citação ocorre por falta de diligência do autor, conforme jurisprudência exposta no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n.º 1300199/PR, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)” (AgInt no AREsp 1300199/PR, Terceira Turma, julgado em 29/3/2021).

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, no julgamento do AgInt no AREsp n.º 1546500/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, também reafirma que a responsabilidade pela interrupção do prazo prescricional recai sobre o autor, exigindo que este promova, tempestivamente, todas as diligências necessárias à efetivação da citação.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta 1ª turma julgadora do TJPA:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0022143-82.2004.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB/PA nº 16.637-A.

APELADO: FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE MAIS DE 13 (TREZE) ANOS DESDE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESÍDIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 487, II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

E dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. DEMORA NA CITAÇÃO. O PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL AO PRESENTE FEITO É AQUELE INDICADO NO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL/2002. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ATO CITATÓRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52584461420238217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 19-04-2024)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52584461420238217000 OUTRA, Relator: Miriam A . Fernandes, Data de Julgamento: 19/04/2024, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI 911/69 – NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - FALTA DE CITAÇÃO NO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO TÍTULO, NOS TERMOS DA SÚMULA 150 DO STF – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO APOS DECORRIDOS MAIS DE 10 ANOS DO VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – REJEITADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE O DESPACHO INICIAL SUSPENDEU O PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADO – RECURSO DESPROVIDO. I – O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

II - Devidamente intimada através do seu patrono, a instituição bancária requerente/apelante se manifestou sobre a ocorrência da prescrição, pugnando pela não aplicação do instituto asseverando que a prescrição não foi alcançada. Razão pela qual não há no que se falar em intimação pessoal para suprir omissão.

III - Ademais, a extinção processual não ocorreu pelo abandono da ação, e sim, em razão da falta de citação no prazo de prescrição do título, nos termos da Súmula 150 do STF.

IV - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta. Assim, em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos.

IV – Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela .

V - Conquanto ainda resida demora na localização do devedor, com ou sem culpa do banco credor, certo é que o vencimento da primeira parcela ocorreu em 10/08/2008, o vencimento da última parcela ocorreu em 10/08/2012 e, desta forma, correta a sentença proferida em 31/05/2023, que decretou prescrição nos moldes da Súmula 150 do STF.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0012173-58.2009.8 .11.0002, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

No caso em análise, a ausência de medidas efetivas para a citação do réu dentro do prazo de cinco anos configura omissão por parte do autor, afastando a possibilidade de interrupção da prescrição, pelo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, devendo ser mantida a sentença que decretou a prescrição da pretensão do Autor, porém com base na prescrição originária, conforme os fundamentos acima expostos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Não angularizada a relação jurídica processual, ante o indeferimento petição inicial e a ausência de citação da parte demandada, é inviável a fixação de honorários de sucumbência (AgInt nos EDcl na AR n. 7.234/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022).

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025